Tribunal: TJDFT
Processo: 0742791-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0742791-34.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA EDNEUDA VAZ PINTO AGRAVADO: MAURICIO FERREIRA DO SACRAMENTO, MILENE FERREIRA CAVALLARI, MAURO FERREIRA DO SACRAMENTO, MILSON FERREIRA DO SACRAMENTO, MARIANA FERREIRA DO SACRAMENTO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônia Edneuda Vaz Pinto contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (Id 204406067 do processo de referência) que, na ação de inventário ajuizada em razão do falecimento de Milton Portela do Sacramento, processo n. 0703296-48.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de reconsideração da decisão que, entre outras medidas, determinou à ora agravante, inventariante nos autos do processo de origem, a inclusão nas últimas declarações da informação de que subtraiu indevidamente valores das contas do falecido. Transcrevo adiante o teor da decisão recorrida: Trata-se de inventário proposto em razão do óbito de Milton Portela do Sacramento. No ID 194677264, foi determinado que a inventariante apresentasse alguns documentos, o que foi feito por ocasião do ID 200847727. Na oportunidade, a inventariante pleiteou que a decisão de ID 194677264, no seu item I, fosse reconsiderada. Ato contínuo, os sucessores Mariana, Maurício, Milene e Milson (ID 204013292), alegaram que a manifestação da inventariante foi intempestiva e teceram considerações acerca dos documentos juntados aos autos. Posteriormente, em cumprimento ao despacho de ID 204284410, a Secretaria deste juízo certificou a intempestividade da petição de ID 200847727, apresentada pela inventariante. É o necessário a relatar. Fundamento e decido. I) DA INTEMPESTIVIDADE E DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO Inicialmente, observo que foi certificada (ID 200847727) a intempestividade da manifestação de ID 200847727, apresentada pela inventariante - que tinha até o dia 18 de junho de 2024 para cumprir a decisão de ID 194677264, entretanto, apenas o fez no dia 19 de junho de 2024. Cabe salientar que no dia 31 de maio de 2024, ocorreu a suspensão do expediente no âmbito da Secretaria e dos Ofícios Judiciais do Distrito Federal e dos Territórios (art. 3o, caput, Portaria Conjunta no 54 de 2024), entretanto, não houve suspensão dos prazos processuais em curso, exceto aqueles que deveriam iniciar ou findar no referido dia. Nesse sentido é o que dispõe o parágrafo único do art. 3o da Portaria Conjunta no 54 de 2024: "Os prazos que devam iniciar ou findar no referido dia ficam prorrogados para o primeiro dia útil subsequente, sendo as medidas judiciais urgentes submetidas aos magistrados designados para o plantão judiciário". Dessa forma, a partir de uma interpretação a contrario sensu do dispositivo acima, concluo que o dia 31 de maio deveria ter sido computado na contagem do prazo conferido à inventariante - como de fato o foi, de acordo os expedientes do sistema PJe. Portanto, a preclusão temporal, por si só, já prejudicaria o pedido de reconsideração do decisum mencionado alhures. Sobre o pleito de reanálise, observo que no item I da decisão de ID 194677264, deliberou-se acerca da alegação feita pelos herdeiros, de que a inventariante retirou das contas do extinto, R$ 84.604,22 (oitenta e quatro mil seiscentos e quatro reais e vinte e dois centavos), sem apresentar qualquer justificativa para tanto. Naquela oportunidade, considerando que a inventariante (ID 193892724) reconheceu o desfalque e se comprometeu a inserir os valores nas últimas declarações, este juízo determinou que o numerário acima, após as devidas atualizações, fosse inserto no rol de bens a partilhar. Também ficou consignado que tais valores seriam abatidos da cota parte da inventariante em favor dos sucessores. Entretanto, por ocasião do ID 200847727, a inventariante apresentou documentos com o objetivo de demonstrar a pertinência dos valores retirados das contas do extinto, supostamente utilizados para saldar débitos do espólio. Tal pedido, ainda que fosse apresentado de modo tempestivo, não poderia ser acolhido. Isto porque houve clara preclusão lógica em face da inventariante, pois não pode ela reconhecer uma situação jurídica (qual seja, a prática de desfalques injustificados nas contas do falecido) e, posteriormente, insurgir-se contra ela (alegando que as retiradas foram legítimas). Ademais, tal postura atenta contra um dos deveres anexos provenientes da boa-fé objetiva: no venire contra factum proprium ("não vir contra seus próprios atos") - princípio que veda o comportamento contraditório, inclusive no âmbito processual, visto que a boa-fé objetiva também é postulado norteador do Processo Civil pátrio (art. 6o, CPC). Portanto, diante das preclusões temporal e lógica, aliadas à necessária proteção à boa-fé objetiva, INDEFIRO o pedido de reconsideração da decisão de ID 194677264. (...) Opostos embargos de declaração pela inventariante (Id 206080908 do processo de referência), os aclaratórios foram rejeitados pela decisão de Id 210673312 do processo de referência. Inconformada, a inventariante interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 64886872), alega, em síntese, a tempestividade da manifestação que apresentou ao Id 200847727 do processo de referência, na qual informou terem sido destinados a gastos comuns do espólio parte dos valores por ela retirados da conta do falecido. Indica a prorrogação dos prazos processuais, uma vez que no dia 27/5/2024 estava indisponível o acesso ao Processo Judicial Eletrônico de 1o grau. Afirma ter a Portaria Conjunta n. 54/2024 deste e. Tribunal de Justiça estabelecido ponto facultativo para o dia 31/5/2024, suspendido o expediente forense e, por conseguinte, os prazos processuais. Diz que o mencionado requerimento e documentos que o acompanham devem ser conhecidos. Defende que as quantias retiradas da conta bancária do falecido, porque destinadas a suprir despesas comuns do espólio, devem ser suportadas igualitariamente por todos os herdeiros. Tece considerações acerca das referidas despesas. Sustenta não estar preclusa a matéria. Diz presentes os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: Ante o exposto, requer o provimento do agravo de instrumento nos termos acima mencionados, inclusive com o deferimento da medida de urgência. Por oportuno, o advogado que a esta subscreve declara na forma da lei, serem autênticas as cópias ora juntadas, conforme prevê o art. 425, IV, do CPC. Preparo regular (Ids 64886873 e 64886874). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, não estão evidenciados, de plano, os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cinge-se a controvérsia em verificar: a) a tempestividade da manifestação apresentada pela ora agravante ao Id 200847727 do processo de referência, na qual alega que parte dos valores retirados de conta bancária do falecido foram destinados ao pagamento de gastos comuns do espólio; e b) a existência de preclusão lógica acerca da matéria. Conforme relatado, trata-se, na origem, de ação de inventário ajuizada em razão do falecimento de Milton Portela do Sacramento, processo n. 0703296-48.2022.8.07.0001. Na decisão de Id 194677264 do processo de referência, proferida em 29/4/2024, o magistrado de origem determinou à ora agravante, inventariante nos autos de origem, o seguinte: I) DOS VALORES RETIRADOS DAS CONTAS DO FALECIDO Nos itens 1, 2 e 3 da impugnação, os herdeiros pontuaram a existência de valores retirados das contas de titularidade do falecido, após o seu óbito, sem quaisquer justificativas. Em conjunto, os valores levantados constituem R$ 84.604,22 (oitenta e quatro mil seiscentos e quatro reais e vinte e dois centavos). Diante disto, requereram que o montante objeto de desfalque, devidamente atualizado, fosse abatido do quinhão da inventariante. Na réplica, a inventariante reconheceu os argumentos dos impugnantes e concordou com a inserção de tais retiradas nas primeiras declarações, com posterior abatimento dos valores, de sua quota parte na sucessão. Portanto, diante do indigitado reconhecimento, a inventariante deverá incluir nas últimas declarações que retirou injustificadamente R$ 84.604,22 (oitenta e quatro mil seiscentos e quatro reais e vinte e dois centavos) das contas do falecido e que tal valor, devidamente atualizado, será abatido da sua cota parte por ocasião da partilha. (...) VIII) CONSULTA NO SISTEMA SISBAJUD EM NOME DA INVENTARIANTE Os impugnantes também pleitearam a pesquisa de ativos de titularidade da inventariante pelo sistema SISBAJUD, somente na data do óbito do inventariado, conforme decidido pelo Tribunal de Justiça em sede de agravo de instrumento (ID 186754477). A inventariante, por outro lado, argumentou de que não haveria utilidade em fazer a pesquisa, já que foram juntados aos autos todos os documentos bancários relativos às contas de sua titularidade. Todavia, sustentou que não se opõe à realização da pesquisa, caso o juízo entenda necessário. Diante da ausência de oposição da inventariante à pesquisa, aliado ao fato de que o Tribunal de Justiça permitiu a pesquisa de contas de titularidade da viúva, desde que não seja perquirido o saldo atual de suas contas bancárias, DEFIRO o pedido lançado pelos herdeiros e determino que seja verificado junto ao SISBAJUD a existência de contas da inventariante. Anoto que, como a pesquisa no referido sistema não pode ser feita para abarcar uma data específica, com a juntada aos autos do resultado da verificação, a inventariante será intimada para juntar aos autos os extratos de eventuais contas encontradas na pesquisa que, porém, não foram informadas no ID 186677700. Aponto também que os extratos deverão ser relativos ao dia do óbito do inventariado, dia 18 de janeiro de 2022, em obediência às conclusões do julgado de ID 186754477. IX) PROVIDÊNCIAS FINAIS Diante do exposto, após a apresentação do resultado da pesquisa mencionada no item VII, a inventariante deverá ser intimada para, em 15 (quinze) dias, apresentar: a) extrato atualizado da conta corrente 214.142.620-5, agência 214, BRB, de titularidade do falecido, conforme decidido no item III desta decisão; b) extratos de eventuais contas encontradas na pesquisa junto ao sistema SISBAJUD e que não foram informadas no ID 186677700; c) comprovante de cancelamento de todos os serviços cujos custos são debitados das contas do falecido e que não dizem respeito à manutenção do espólio, ou informar quaisquer outras providências tomadas com o objetivo de impedir que o patrimônio do falecido responda por dívidas que lhe são estranhas. Tal providência já foi determinada por ocasião do decisum de ID 174601654, item VIII, d. (grifos nossos) Realizada pesquisa ao sistema Sisbajud (Ids 196813382 e 197567751 do processo de referência),foi restituído o prazo de 15 (quinze) para que a inventariante cumprisse integralmente a decisão acima transcrita, conforme certidão acostada ao Id 204389442 do processo de referência. Consoante aba de expedientes do processo de referência, o sistema registrou a ciência da inventariante acerca dessa certidão em 24/5/2024 (sexta-feira). Assim, o prazo para cumprimento da decisão de 194677264 do processo de referência teve início em 28/5/2024 (terça-feira), uma vez que prorrogado em decorrência de incidente ocorrido no dia 27/5/2024 (segunda-feira) - indisponibilidade do Processo Judicial Eletrônico de 1o grau (Id 206080910 do processo de referência). Quanto ao termo final, dar-se-ia, em princípio, no dia 18/6/2024 (terça-feira), já considerado o feriado de Corpus Christi, no dia 30/5/2024 (quinta-feira). Ocorre que a Portaria Conjunta n. 54/2024 deste e. Tribunal de Justiça estabeleceu ponto facultativo para o dia 31/5/2024 (sexta-feira), com a suspensão do expediente da Secretaria e dos Ofícios Judiciais do Distrito Federal e dos Territórios, razão pela qual referida data se equipara, para fins de contagem dos prazos processuais, a feriado, nos termos do art. 216 do CPC: Art. 216. Além dos declarados em lei, são feriados, para efeito forense, os sábados, os domingos e os dias em que não haja expediente forense. Com isso, o dia 31/5/2024 (sexta-feira) também deve ser excluído do cômputo do prazo processual,. Tem-se, sob essa perspectiva, que como termo final para apresentar manifestação o dia 19/6/2024 (quarta-feira). Destarte, a petição de Id 200847727 foi apresentada no último dia do prazo (19/6/2024), o que torna tempestiva sua juntada aos autos. Apesar de tempestiva a prática do mencionado ato processual, faltam elementos a indicar a probabilidade do direito alegado pela agravante no que concerne à postulada análise da destinação dada às quantias por ela retiradas das contas do falecido, haja vista ter se operado a preclusão lógica quanto a essa matéria. Explico. Ao Id 189435645 do processo de referência, os herdeiros Mauricio Ferreira do Sacramento, Milene Ferreira Cavallari, Mauro Ferreira do Sacramento, Milson Ferreira do Sacramento e Mariana Ferreira do Sacramento apresentaram impugnação às primeiras declarações (Id 186677700 do processo de referência), alegando, entre outras matérias, a ocorrência de retiradas indevidas de valores das contas de titularidade do de cujus, no montante de R$ 84.604,22. Em réplica oferecida ao Id 193892724 do processo de referência, a agravante reconheceu a ter havido a realização das aludidas retiradas, concordando expressamente com a inserção dos valores em questão nas primeiras declarações, com abatimento da sua respectiva quota parte na sucessão. Confira-se: (...) No tocante aos pontos 1, 2, 3, a inventariante salienta que, após o falecimento do inventariado, realmente foram operadas tais retidas das contas BB (ag. 4267-6 – CC 178.093-X) no montante R$68.379,23 e BRB (ag. 211, CC 211.110.519) no valor de R$16.224,99. Portanto, se compromete a inserir nas primeiras declarações tais retiradas, incidentes sob a(s) quota(s) parte(s) respectiva da sucessão. Nesse diapasão, como bem consignado pela decisão agravada, “houve clara preclusão lógica em face da inventariante, pois não pode ela reconhecer uma situação jurídica (qual seja, a prática de desfalques injustificados nas contas do falecido) e, posteriormente, insurgir-se contra ela (alegando que as retiradas foram legítimas)”. Enfim, nada obstante tempestiva a petição apresentada ao Id 200847727 do processo de referência, verificada a preclusão lógica acerca da matéria atinente às retiradas de valores da conta bancária do falecido, reputo não preenchido o requisito da probabilidade do direito vindicado pela agravante. Em relação ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de sorte que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente exigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, constato a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Registro que a matéria poderá ser reapreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, após a oitiva da parte agravada, no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de outubro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora